Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-02.2025.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais devido a cobrança excessiva nas contas de água. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais devido a cobrança excessiva nas contas de água. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a existência de dano moral decorrente da cobrança excessiva e o valor eventualmente a ser fixado.
III. Razões de Decidir
3. Não há evidências de dano moral, pois não se comprovou sofrimento intenso ou humilhação que justifique indenização pecuniária.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.